Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703196-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DENISE SOARES DE ANDRADE em desfavor da r. decisão interlocutória adiante transcrita, proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina - DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, autuada sob o número: 0701207-69.2024.8.07.0005, movida pela ora agravante em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Na referida ação originária a autora, ora agravante, informa ser beneficiária do plano de saúde mantido pela ré, ora agravada. Aduz ser considerada portadora de enfermidades classificadas como: Obesidade Mórbida e Síndrome Metabólica; ressalta que em razão das enfermidades estava realizando tratamento de saúde, com indicação de realização de Cirurgia de Gastroplastia. Afirma que aguardava a emissão de autorização para a realização da cirurgia, quando a ré efetuou a rescisão unilateral do seu plano de saúde, com aviso prévio de somente 05(cinco) dias de antecedência à exclusão. Requer a autora, ora agravante, dentre outros pedidos, que seja liminarmente concedida a tutela de urgência, para determinar que a empresa ré reative imediatamente o seu contrato do plano de saúde para que a autora dê continuidade no seu tratamento de saúde, com a emissão da respectiva autorização de cobertura para realização do procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo. Recebida a inicial, foi proferida pelo Juízo de 1o Grau, a seguinte decisão, ora vergastada: “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça, com base nos comprovantes de renda acostados aos autos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a autora postula que a ré seja instada a reativar imediatamente o plano de saúde para que possa dar continuidade ao tratamento em face de doença crônica e letal, autorizando o procedimento cirúrgico prescrito, com a emissão dos respectivos boletos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos legais para a concessão da medida, porquanto não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC. A autora alega que foi excluída do plano de saúde, porém não foi notificada com antecedência de sessenta dias, conforme previsto na lei. Aduz ainda que, ainda que tenha sido alegada a existência de fraude, não foi assegurado o devido processo administrativo junto à ANS, em que poderia exercitar o seu direito à ampla defesa. Alega que está em tratamento de saúde de doença crônica, potencialmente letal, da qual decorre a necessidade de cirurgia urgente, nos termos do relatório médico de ID 184715202. Não obstante, a notificação enviada pela requerida (ID 184715200) ressalta que a exclusão da autora deu-se porque “esta Cooperativa identificou divergências na utilização dos serviços assistenciais quando comparado às documentações e informações apresentadas no ato da contratação do plano de saúde, em especial à Declaração de Saúde, a qual o beneficiário se recusou a retificar após contato realizado por esta Operadora.” Desse modo, levando-se em conta a documentação acostada aos autos, não é possível aferir se houve irregularidade no processo de exclusão da autora da cobertura do plano de saúde, o que enseja o estabelecimento do contraditório. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à presente decisão força de mandado de citação/intimação, a ser cumprido no endereço: Setor Hoteleiro Sul Quadra 4, Bloco B, 1o pavimento, Sala 101, bairro: Asa Sul – Brasília/DF – CEP: 70297-400, endereço eletrônico: protocolocentral_juridico@centralnacionalunimed.com.br Encaminhe-se ao Posto de Distribuição de Mandados. Intimem-se. Planaltina- DF, 27/01/2024, 16:02:23. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” A autora, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que está adimplente com as suas obrigações contratuais e que o cancelamento do contrato foi indevido e feito de forma irregular. Discorre ainda sobre o seu quadro de saúde, a necessidade e a urgência da realização do tratamento médico e do procedimento cirúrgico. Assevera que a ré, ora agravada, não pode, de forma arbitrária cancelar unilateralmente o seu plano de saúde, sem realizar a devida notificação prévia de forma adequada, sem a instauração do procedimento administrativo prévio junto a ANS, em total afronta às normas legais atinentes à espécie e entendimentos jurisprudenciais acerca do tema; deixando a autora à mercê da própria sorte, sem qualquer oportunidade de defesa ou mesmo de questionar o motivo do cancelamento do contrato. Isso tudo no momento em que ela mais necessita, ou seja, durante o seu tratamento de saúde. Requer que, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência determinando que a ré, ora agravada reative imediatamente o plano de saúde da autora, ora agravante e; emita a autorização para a continuidade do tratamento médico com a realização da cirurgia de Gastroplastia prescrita pelo médico assistente. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. O preparo não foi recolhido; todavia, a autora, ora agravante, litiga sob os pálios dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que lhe foram deferidos pelo Juízo de 1o Grau. Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e em grande parte antes até da citação; de forma que, nestes casos, ainda não há sequer a manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito e dos fatos alegados deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Assim, a despeito da controvérsia que envolve a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde por parte das operadoras e suas consequências jurídicas; verifico, nesta fase de cognição sumária, que, por ora, inexistem elementos suficientes para embasar o deferimento do pedido liminar feito pela agravante, que inclusive possui, na parte relativa à emissão de autorização de cobertura para a realização da cirurgia, caráter notadamente satisfativo. Ademais, porquanto tenha sido noticiada a efetivação da rescisão unilateral do contrato por parte da ré, ora agravada, em face da alegada fraude supostamente perpetrada por parte da beneficiária do plano de saúde, ora agravante, vislumbro a necessidade de oportunizar a oitiva prévia da parte ré, ora agravada, de modo que se permita a demonstração da eventual ocorrência da suposta fraude e do cumprimento de todos os requisitos e exigências legais atinentes ao cancelamento unilateral do contrato, mormente a possível abertura de processo administrativo, a notificação adequada e a oportunização da apresentação de ampla defesa por parte da beneficiária excluída. Além disso, não obstante a autora alegue a urgência na realização da Cirurgia de Gastroplastia, os documentos médicos acostados aos autos principais (Id. 184.715.202 e 184.715.205), não estão datados, não permitindo à esta relatoria dimensionar o lapso temporal que a autora, ora agravante, foi diagnosticada com as enfermidades relatadas, quando se deu o início do tratamento médico e a prescrição da cirurgia; de modo a possibilitar a melhor compreensão acerca da real dimensão da urgência relatada. Com efeito, INDEFIRO, POR ORA, a liminar vindicada pela autora, ora agravante, sem prejuízo de ulterior reapreciação do requerimento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após a manifestação da parte ré, ora agravada, faculto à autora, ora agravante, apresentar requerimento para reapreciação do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora